Tribunal: TJMT
Processo: 1021012-07.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021012-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), VITORIA PROENCA DROSGHIC - CPF: 032.989.821-30 (AGRAVANTE), VISUALIZE SERVICOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 37.641.781/0001-03 (AGRAVANTE), DANILO JHONATAN MARTOS DA SILVA - CPF: 039.335.421-03 (AGRAVADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA registrado(a) civilmente como ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESPONSABILIDADE CIVIL - PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO - PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO DO AGRAVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível à comprovação dos requisitos insertos no art. 300 do CPC.

Havendo necessidade de dilação probatória para a apuração da extensão dos danos causados ao agravado, mostra-se incabível a tutela de urgência concedida na origem para obrigar a parte ré/agravante ao custeio de tratamento odontológico na abrangência indicada na petição inicial, sobretudo se considerado o risco de irreversibilidade da medida (§ 3º do art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por VISUALIZE SERVICOS DE SAUDE LTDA. e OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1035812-14.2022.8.11.0041, movido por DANILO JHONATAN MARTOS DA SILVA, que deferiu o pedido liminar para determinar que as agravantes custeiem o tratamento odontológico necessário a remoção e reinstalação das facetas de resina nos seus dentes.

As agravantes sustentam que somente após a realização do contraditório e das provas técnicas será possível apurar as suas responsabilidades acerca do suposto dano sofrido pelo agravado

Afirma que a decisão esgotou antecipadamente o mérito da ação, sem sequer ter promovido o contraditório, o que não é possível para o presente caso.

Deste modo, requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente revogação da decisão ora recorrida.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

As informações foram prestadas no Id. 149864196.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido, conforme certidão de Id. 153099156.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido liminar para determinar que as agravantes custeiem o tratamento odontológico necessário a remoção e reinstalação das facetas de resina nos seus dentes.

As agravantes sustentam a necessidade de produção de provas, haja vista que a manutenção da decisão reflete a possibilidade de dano irreversível em seu desfavor.

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, como também a inexistência da condição obstativa prevista no seu § 3º,
in verbis
:

"
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No que se refere aos pressupostos descritos na norma apontada acima, é oportuno transcrever o seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares."
(AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF-5 -, Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). GRIFOU-SE.

Além disso, quanto à necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, é importante citar a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

"
Determina o art. 300, § 3º, do NCPC que 'a tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão'. Quer a lei, destarte, que o direito ao devido processo legal, com os seus consectários do contraditório e ampla defesa, seja preservado, mesmo diante da excepcional medida antecipatória.

(...)

Ademais, é importante que a reversibilidade seja aferida dentro dos limites do processo em que a antecipação ocorre. Como é óbvio, não pode justificar a medida excepcional do art. 300 a vaga possibilidade de a parte prejudicada ser indenizada futuramente por aquele a quem se beneficiou com a medida antecipatória. Só é realmente reversível, para os fins do art. 300, § 3º, a providência que assegure ao juiz as condições de restabelecimento pleno, caso necessário, dentro do próprio processo em curso. Se, portanto, para restaurar o status quo se torna necessário recorrer a uma problemática e complexa ação de indenização de perdas e danos, a hipótese será de descabimento da tutela de urgência. É que, a não ser assim, se estará criando, para o promovido, uma nova situação de risco de dano problematicamente ressarcível, e, na sistemática das medidas de urgência, dano de difícil reparação e dano só recuperável por meio de novo e complicado pleito judicial são figuras equivalentes. O que não se deseja para o autor não se pode, igualmente, impor ao réu.

O periculum in mora deve ser evitado para o autor, mas não à custa de transportá-lo para o réu (periculum in mora inversum). Em outros termos: o autor tem direito a obter o afastamento do perigo que ameaça seu direito. Não tem, todavia, a faculdade de impor ao réu que suporte dito perigo. A tutela provisória, em suma, não se presta a deslocar ou transferir risco de uma parte para a outra.

(...)." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 56ª ed. Rio de Janeiro: Forense, vol. I, 2015, p. 622/62)

Assim, como bem explanado na decisão que analisou a antecipação da tutela recursal, embora induvidosa a existência de relação contratual com a agravante Vitória, bem como verossímil a alegação de que as facetas venham apresentando problemas, causando lesões no paciente/agravado, por ora, discutível a probabilidade do direito alegado, que somente poderá ser aventada após o contraditório e a realização de perícia técnica, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Calha ponderar que a responsabilidade civil demanda a demonstração do nexo de causalidade entre a ação/omissão do agente e o dano, situação ainda não suficientemente demonstrada nos autos para fins de tutela provisória de urgência, dado o momento processual em que o feito se encontra.

Por fim, ressalta-se que a medida de urgência apresenta caráter irreversível (§ 3º do art. 300 do CPC), uma vez que as agravantes assumiriam despesas vultosas acerca de responsabilidades que necessitam de apuração específica, até mesmo da extensão dos possíveis danos.

Destarte, ausente a probabilidade do direito do agravado, ora agravante, e evidenciado o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a antecipação da tutela recursal deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023